Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708269-68.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ADENILSON DA SILVA MACAMBIRA RECORRIDA: VALDIRA MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. AFASTAMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BENS PARTILHADOS EM DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA E BENFEITORIAS. 1. Sob pena de supressão de instância, não deverá ser conhecida por este Tribunal, matéria que não fora debatida na origem e sobre a qual não houve contraditório nem manifestação judicial (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC). 2. É plenamente possível cumulação na ação com pedido de extinção de condomínio mantido entre as partes sobre os bens partilhados em divórcio litigioso, de pedidos de indenização por benfeitorias e por fruição exclusiva de imóvel por uma das partes. 3. A lei processual confere ao réu a possibilidade de deduzir pretensão em desfavor do autor, mas com a adoção da via reconvencional. 4. O Código de Processo Civil/2015 trouxe enorme simplificação ao procedimento da reconvenção, dispensando a sua formulação em peça autônoma, permitindo que seja apresentada dentro da contestação. 5. A despeito dessa facilidade, a parte reconvinte não está dispensada de observar a melhor técnica, expondo, de forma inequívoca, o pedido, causa de pedir e demais requisitos da reconvenção. 6. Afasta-se a alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, quando a análise dos autos não evidencia a existência de qualquer pedido de produção de prova formulado pela parte que tenha sido desconsiderado. 7. A produção da prova pericial em casos envolvendo a avaliação de bens, como regra geral, somente é justificada quando o oficial avaliador não detiver o conhecimento técnico necessário para a avaliação ou quando for levantada fundada dúvida sobre o resultado do laudo. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa com relação à avaliação dos bens móveis e partilha das dívidas contraídas pelo casal na constância do casamento, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 40416963), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à tese de ocorrência de cerceamento de defesa porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025